Tribunal: TJPA
Processo: 0007811-44.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007811-44.2019.8.14.0401

APELANTE: CLEISON SANTOS DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Acórdão Nº

PROCESSO Nº
0007811-44.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 7ª Vara Criminal de Belém

APELANTE/APELADO:
CLEISON SANTOS DE LIMA
(Defensoria Pública)

APELANTE/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – crime de
roubo majorado pelo uso de arma de fogo, na forma tentada – art. 157, §2º-A, I, c/c art.14, II, ambos
do Código Penal Brasileiro –
RECURSO MINISTERIAL
: 1) AFASTAMENTO DA TENTATIVA – PROVIMENTO – consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Entendimento consolidado pelo STJ em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.499.050 (Tema 916) e Súmula 582
RECURSO DA DEFESA
: 1) REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam a elevação da pena base – 2) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROVIMENTO – ainda que se trate de confissão parcial, patente que a confissão do réu foi utilizada como fundamento na sentença condenatória, pelo que deve refletir na dosimetria da pena, consoante entendimento consolidado na Súmula 545 do Colendo STJ –
RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O APELO MINISTERIAL E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DEFENSIVO, REDIMENSIONANDO A PENA PARA
06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA

–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer os recursos, dar provimento ao apelo ministerial e parcial provimento ao apelo defensivo, redimensionando a pena para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 16 (dezesseis) dias-multa
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e por
CLEISON SANTOS DE LIMA,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém que condenou
CLEISON SANTOS DE LIMA
pela prática do delito de
roubo majorado pelo uso de arma de fogo na forma tentada, previsto no art. 157, §2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos
do Código Penal Brasileiro
, cominando a pena de
05(cinco) anos, 03(três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
em regime inicial semiaberto e 58 (cinquenta e oito) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteou unicamente o afastamento da forma tentada do delito.

Ao seu turno, a Defesa, nas razões do apelo,
não apresentou teses absolutórias,
pleiteando a redução da pena base ao mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
.

Nas contrarrazões aos recursos, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo Defensivo, ao passo que a Defesa pleiteou o conhecimento e improvimento do apelo ministerial.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opinou pelo conhecimento de ambos os apelos, o provimento do apelo ministerial e o parcial provimento do apelo defensivo, apenas para reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos.

Acerca da imputação em desfavor do APELANTE/APELADO, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 11/04/2019, o denunciado
CLEISON SANTOS DE LIMA
subtraiu mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, a motocicleta de Márcio Santos do Nascimento.

Relata a exordial que o denunciado solicitou uma corrida à vítima, mototaxista, durante a qual alterou algumas vezes seu destino, até que, sacando seu revólver, anunciou o assalto, exigindo que a vítima deixasse a motocicleta, com a qual empreendeu fuga. Em sequência, a vítima, após correr aproximadamente 20 metros, solicitou ajuda de um desconhecido em uma motocicleta, o qual lhe deu carona para perseguir o denunciado a certa distância, percurso durante o qual informaram a policiais militares sobre o crime, os quais conseguiram detê-lo e apreender a arma de fogo e a motocicleta subtraída.

Após a instrução, o réu
CLEISON SANTOS DE LIMA
foi condenado pelo delito de roubo
majorado pelo uso de arma de fogo, na forma tentada, previsto no art. 157, §2º-A, I, c/c art.14, II, ambos
do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhe cominada pena de
05(cinco) anos, 03(três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
em regime inicial semiaberto e 58 (cinquenta e oito) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e o réu
CLEISON SANTOS DE LIMA
apelaram da sentença condenatória.

Em suas razões recursais, o MINISTÉRIO PÚBLICO pleiteou unicamente o
afastamento da forma tentada do delito
, com o reconhecimento que o crime de roubo foi consumado, o que
deve ser provido
.

Conforme entendimento assente na jurisprudência pátria, consolidado pelo Colendo STJ
em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.499.050 (Tema 916) e Súmula 582, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

No caso dos autos, a prova carreada demonstra que houve efetiva inversão da posse, tendo o réu se evadido em posse da motocicleta roubada, ainda que perseguido pela vítima e posteriormente capturado pela força policial, fatos que não elidem a consumação do crime, consoante o entendimento jurisprudencial supra referido.

Necessário, portanto,
dar provimento ao apelo ministerial para afastar o reconhecimento da minorante da tentativa
.

Quanto ao apelo defensivo, tem-se que
CLEISON SANTOS DE LIMA

não apresentou teses absolutórias,
pleiteando inicialmente a redução de sua pena base, o que
não merece prosperar
.

Compulsando a dosimetria realizada na sentença hostilizada, constata-se que a pena fixada apenas um pouco acima do mínimo legal, arbitrada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses, revela-se adequada e proporcional, tendo sido fundamentada de forma idônea a valoração desfavorável das circunstâncias da prática delitiva, na medida em que o crime foi cometido contra a vítima no exercício de sua atividade profissional de mototaxista, e, ainda, mediante simulação, já que o réu se passou por passageiro, o que reclama maior reprovação, na medida em que tem concreto potencial de prejudicar o trabalho da vítima, com futuro receio de exercê-lo livremente, com tranquilidade para aceitar qualquer corrida.

Portanto, havendo valoração negativa de circunstâncias judiciais, justifica-se a elevação da pena base acima do mínimo legal, não havendo motivação para deferimento de tal pleito recursal.

Pugnou ainda a Defesa o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, o que
deve ser provido
, senão vejamos:

Consoante entendimento consolidado na Súmula 545 do Colendo STJ, “
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”

No caso,
ainda que se trate de confissão parcial, uma vez que negou ter ameaçado a vítima, patente que a confissão do réu foi utilizada como fundamento na sentença condenatória, como se constata no seguinte extrato:

“No restante, a versão do denunciado merece credibilidade, muito embora não lhe seja favorável. Veja-se que o réu confirma que subtraiu a motocicleta da vítima, alegando que o fez porque precisava repor a um empresário uma motocicleta alugada que havia perdido em uma blitz.”

Portanto, tendo a confissão sido utilizada como fundamento para condenação, deve refletir na dosimetria da pena,
merecendo deferimento tal pleito recursal.

Por fim, constata-se que, mantida a pena base, e reconhecida a atenuante da confissão, deve a pena intermediária ser redimensionada para o mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, incidindo, em sequência, a majorante do uso de arma de fogo, na fração legal de 2/3 (dois terços), e afastada a incidência da minorante da tentativa, culminando assim na pena final redimensionada para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 16 (dezesseis) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço os recursos, dando provimento ao apelo ministerial e parcial provimento ao apelo defensivo, redimensionando a pena para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 16 (dezesseis) dias-multa,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 01/08/2023